Tribunal: TJDFT
Processo: 0719115-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE ICMS DIFAL. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAR INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS. SERVIÇO DE BUFFET. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES.
1. O Código de Processo Civil prevê, nos termos do artigo 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O “Diferencial de Alíquota” ou DIFAL consiste na diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual do Estado remetente, devido nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto, o que não é o caso do fornecidos de gêneros alimentícios e serviço de buffet em outra unidade da federação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.